Tribunal: TJBA
Processo: 8047676-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047676-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: NALDETE ESTRELA CONCEICAO VIANNA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA EM UTI. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE RISCO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8134656-60.2025.8.05.0001, ajuizada por M. C. E. V., representada por Naldete Estrela Conceição Vianna. O magistrado de origem deferiu tutela provisória para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, a internação da menor em UTI pediátrica, diante do diagnóstico de bronquiolite viral aguda, devendo o atendimento ocorrer preferencialmente em unidade credenciada. A operadora agravante alega que a beneficiária possui apenas dezoito dias de vínculo contratual, estando submetida ao prazo de carência de 180 dias, razão pela qual não estaria obrigada a custear a internação. Sustenta risco ao equilíbrio atuarial, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e requer a revogação da liminar.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura de internação em UTI pediátrica, indicada em caráter emergencial, sob alegação de carência contratual, quando já transcorrido o prazo de 24 horas de contratação, previsto legalmente para hipóteses de urgência e emergência. Examina-se, ainda, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 469 do STJ.

4.
Nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, a operadora deve garantir cobertura integral nos casos de urgência e emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

5.
A cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para atendimento emergencial é abusiva, conforme Súmula 597 do STJ.

6.
A documentação dos autos demonstra a necessidade imediata de internação da menor em UTI pediátrica, indicada por profissional da própria rede credenciada.

7.
A alegação de risco ao equilíbrio econômico-financeiro não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à vida, especialmente de criança em situação grave.

8.
A decisão agravada está devidamente fundamentada, presentes fumus boni iuris e periculum in mora, inexistindo risco de irreversibilidade, por se tratar de obrigação pecuniária eventualmente ressarcível.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde em casos de urgência ou emergência, quando transcorrido o prazo de 24 horas da contratação, ainda que pendente prazo geral de carência.”

2. “Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela provisória que determina a internação e custeio de tratamento essencial à preservação da vida e saúde do beneficiário.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8047676-16.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA,

e Agravado, M. C. E. V., representada por NALDETE ESTRELA CONCEIÇÃO VIANNA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, julgando prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça